Tribunal: STF
Processo: Rcl 51907
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    1. Não havendo a parte reclamante invocado precedente do Supremo dotado de efeito vinculante ou apontado situação a sinalizar usurpação da competência do Tribunal, a pretensão não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. 



    3. Agravo interno desprovido.